Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-12.2020.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000460-12.2020.8.26.0311/50000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é
embargante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ALTA
PAULISTA - SICOOB COCREALPA, são embargados BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S/A – BANCOOB, FABIO ANTONIO TOLEDO RUIZ e GISELE MARIA
SANTOS TOLEDO RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311/50000 - Junqueirópolis - T - Voto no 46.126
Voto no 46.126
Embargos de Declaração Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311/50000
Comarca: Junqueirópolis - Vara Única
Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Alta Paulista - Sicoob
Cocrealpa
Embargdos: Banco Cooperativo do Brasil S/A – Bancoob, Fabio Antonio Toledo Ruiz e
Gisele Maria Santos Toledo Ruiz
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Luiz Leano
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão,
dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 666/672
que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos das partes em ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais derivada de contrato bancário.
Embarga de declaração a ré, afirmando que o julgado padece de omissão,
uma vez que não observou o proveito econômico para a majoração dos honorários e sim
o valor da condenação, o que não pode ser mantido.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311/50000 - Junqueirópolis - T - Voto no 46.126
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do V. Acórdão que,
de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento,
ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Diversamente do que entende a embargante, a base de cálculo dos
honorários de sucumbência não fez parte da matéria devolvida a este Tribunal, razão
pela qual dela não poderia se conhecer.
Assim sendo, ao serem majorados nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
o v. acórdão apenas manteve a base de cálculo que já havia sido utilizada na r. sentença,
ou seja, o valor da condenação e não especificamente o proveito econômico, conforme
pretende a embargante.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1000460-12.2020.8.26.0311/50000 - Junqueirópolis - T - Voto no 46.126
poderá a embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator